Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS COMO OBJETO DE PENHORA: EXCEPCIONALIDADE MEDIANTE A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COEXISTÊNCIA DE IDÊNTICAS CONSTRIÇÕES PROVENIENTES DA JUSTIÇA TRABALHISTA. PREFERÊNCIA. COMPROMETIMENTO DE QUASE 90% DO TOTAL DOS VENCIMENTOS. INTERRUPÇÃO DA PENHORA. LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE (CPC, ARTIGO 833, IV). RECURSO PROVIDO.